Tribunal: TJDFT
Processo: 0706550-46.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0706550-46.2020.8.07.0018 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelantes: Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap Fernando Antonio Carvalho Barreira Apelados: Pedro Alves Sobrinho e outros D e c i s ã o Trata-se de requerimento incidental formulado pela empresa pública Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap (Id. 72019406) por meio do qual postula a concessão de prazo complementar para que seja atendido o comando judicial referido no Id. 71613827. É a breve exposição. Decido. A recorrente afirma que ainda não foi atendida a respectiva solicitação, formulada à Secretaria de Estado e Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal, a respeito da pretendida regularização fundiária do imóvel objeto da presente demanda, no curso dos procedimentos administrativos no 00070-00004525/2021-04 e no 0070-00005226/2022-60 (Id. 72020009). Feitas essas considerações, defiro o aludido requerimento, concedendo-se assim novo prazo de 10 (dez) dias para que seja satisfeito o disposto no despacho referido no Id. 71613827. Publique-se. Brasília-DF, 23 de maio de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator